Tribunal: TJSP
Processo: 1004897-50.2019.8.26.0564
Classe: Embargos de Declaração Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Israel Góes dos Anjos
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Omissão – Pretensão de caráter infringente. DESCABIMENTO: Inexistência de lacunas ou de qualquer obscuridade passível de correção no v. Acórdão, tendo sido as questões já decididas de forma clara no v. aresto.

EMBARGOS REJEITADOS.